Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE CARÁTER PROTELATÓRIO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A autora/embargante alega omissões e traça razões no sentido, o que atende disposto no art. 1.022 do CPC..
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro réu BANCO PAN S/A (apelante/embargado) para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da autora, ora embargante, de anulação do contrato de mútuo, devendo prevalecer os termos pactuados. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Hipótese em que ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso (o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos - art. 1.016, § 2o do CPC), nem reconhecer litigância de má-fé (hipótese que mais se afigura a mero exercício do direito de recorrer).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.